Tribunal: TJMT
Processo: 0000217-10.2017.8.11.0020
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000217-10.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 358.656.218-74 (APELANTE), JARDEL MENDONCA SANTANA - CPF: 075.166.626-23 (ADVOGADO), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MORAIS COSTA - CPF: 592.826.491-72 (APELADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000217-10.2017.8.11.0020 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA-MT

APELANTE(S):

JOSIANE RIBEIRO DA SILVA

APELADO(S):

JOSÉ ROBERTO DE MORAIS COSTA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS – IMPROCEDÊNCIA –
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15.

Se a questão posta em juízo (sobrepartilha de bens que teriam sido sonegados na ação de dissolução de união estável) não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de Origem para instrução e regular processamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSIANE RIBEIRO DA SILVA contra a sentença proferida na
Ação de Sobrepartilha de Bens nº 0000217-10.2017.8.11.0020
ajuizada em face de JOSÉ ROBERTO DE MORAIS COSTA que julgou improcedentes os pedidos da parte autora e do requerido e condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais
pro

rata
, ficando, todavia, suspensa a cobrança em relação a parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

No mais, diante da sucumbência reciproca, consignou que os honorários advocatícios deverão compensados (art. 86 do CPC/15 c/c Súmula 306/STJ), mesmo que uma das partes litigue sob o manto da assistência judiciária gratuita.

Suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi possibilitado à apelante a produção de provas em audiência a fim de demonstrar que os bens do casal foram sonegados pelo apelado.

No mérito, alega que
ao propor a ação de dissolução de união estável e partilha de bens, já teria mencionado a existência dos semoventes, referente ao contrato de arrendamento de 130 gados de corte, cujo valor anual é o equivalente a 18 bezerros, cujo valor, em espécie, está depositado na conta corrente do requerido/apelado.

Sustenta que, posteriormente, é que a apelante tomou conhecimento de que não se tratava de arrendamento de animais, mas que o apelado tinha adquirido a propriedade de semoventes durante a união estável, sem mencionar nada para a apelante.

Aduz que o apelado deixou de realizar a divisão dos animais, pois estes, supostamente, não eram de sua propriedade.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que a sentença seja anulada, ou alternativamente, seja determinada a sobrepartilha igualitária dos semoventes.

Sem contrarrazões (ID 71876484).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a autora/apelante, suscita a

preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de provas em audiência, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

No caso em tela, verifica-se que a magistrada singular levou em consideração as provas produzidas nos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o julgamento da lide, sem a necessidade de oitiva de testemunhas.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Todavia, no caso, nota-se que l
aborou em equívoco a d. magistrada singular ao julgar a lide de forma antecipada sem oportunizar à parte autora a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente a prova testemunhal, pois o consumidor tem direito à ampla produção de provas dos fatos alegados.

Assim, imprescindível, na hipótese, a instrução processual com produção de prova oral e demais necessárias, conforme expressamente requerido pela autora/apelante, a fim de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Como se nota, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito com base exclusivamente em prova documental, se a parte autora postulou pela produção de provas, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no artigo 5º, inciso LV, da CF.

Com efeito, é imperativo ligado ao contraditório que as partes tenham a possibilidade de discutir plenamente a causa, participando do livre convencimento do julgador, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa
.

(N.U 0000943-74.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PAGAMENTO ANTECIPADO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO PARA OCULTAR AGIOTAGEM – SUPRESSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO À FALTA DE PROVA DA SIMULAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “1. A nulidade do negócio jurídico simulado para ocultar empréstimo de dinheiro por pessoa física (agiotagem) pode ser arguida como tese de defesa pelo próprio contratante, e, havendo início de prova da alegada simulação, como a divergência de valores apontados no recibo e no contrato, não pode a r. sentença suprimir completamente a instrução probatória e, ao mesmo tempo, fundamentar a improcedência do pedido na falta de provas da simulação do negócio jurídico, fato que redunda inexoravelmente em cerceamento de defesa. (TJ-MT - APL: 00029243120128110050 92011/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)” A via estreita da ação monitória não impede a realização do contraditório e ampla defesa, cujo momento adequado para serem efetivados é o da propositura e julgamento dos embargos.

(N.U 0001796-73.2012.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS CAMBIAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA A SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE NEGA O DIREITO POR AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA. Verificada a possibilidade da produção da prova em audiência de instrução, o julgamento antecipado da lide cuja sentença foi pela negativa do direito por ausência de prova, caracteriza o cerceamento de defesa do direito da parte.
”
(TJ/MT, 1ª Câmara Cível, RAC nº 36439/2011, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 27/09/2011).

Com essas considerações, de se acolher a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5º, LV, da CF, pois não foi oportunizada à parte autora/apelante a produção de prova testemunhal para comprovar as suas alegações, nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo da autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular instrução do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021